Tribunal: TJDFT
Processo: 0721420-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INVENTÁRIO. INCIDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.
1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
2. A insuficiência de elementos de informação hábeis a afastar a análise realizada na primeira instância impõe o indeferimento do requerimento de revogação da gratuidade de justiça.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.